Tribunal: STF
Processo: ARE 1372093
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECEPTAÇÃO SIMPLES E USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM QUANTO AO CRIME PATRIMONIAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. CONDENAÇÃO IMPERIOSA. APELO PROVIDO.



    Materialidade, autoria e dolo do crime de receptação simples bem demonstrados nos autos. Vítima confirmou em juízo o roubo de seu veículo automotor, ocorrido em 15/ 04/ 2019. Policiais militares surpreenderam a testemunha Júnio e outros dois empregados do réu na posse do veículo de origem espúria, desprovidos de documentação do automóvel, ocasião em que eles confirmaram que o carro pertencia ao réu.



    Apelante, desprovido de qualquer documento de transação do bem e do certificado de registro do veículo, alegou que o adquiriu por meio do aplicativo OLX, apresentando em seguida uma CNH falsificada. Depoimentos das testemunhas não policiais que devem ser valorados com reservas, pois, além de inverossímeis alegaram que as sucessivas aquisições do automóvel foram pautadas pela boa-fé e que desconheciam a origem ilícita do bem, mas sequer apresentaram documento atinente às transações efetuadas, tampouco exibiram o certificado de registro do veículo objeto de negociação e Sérgio não indicou o nome da pessoa de quem supostamente adquirira o bem através de anúncio na internet , estão em desarmonia com as provas oral perante os policiais militares, o réu alegou que adquiriu o bem na internet, por meio do aplicativo OLX, ao passo que, em seus interrogatórios policial e judicial, disse que comprou o carro da testemunha Antônio Marcos - e, inclusive, documental - a testemunha Júnio alegou que o réu estava na posse do automóvel desde janeiro de 2019, em nítida contradição com a data do roubo do veículo da vítima, que ocorreu em 15/ 04/ 2019. Circunstâncias que demonstram que a conduta do acusado não foi pautada na boa-fé. Ausência do documento do veículo e, inclusive, de comprovação da suposta transação.



    Transferência bancária efetuada pelo réu (R$ 3.000,00) à testemunha Antônio Marcos que, além de destoar do valor que o próprio acusado apontara, na fase policial, como valor de compra do automóvel (R$ 3.500,00), ocorreu em 23/ 10/ 2018, em data bastante anterior ao roubo do veículo da vítima (15/ 04/ 2019) e, aliás, à própria estória ventilada em juízo, de que o réu recebera o automóvel em janeiro de 2019. Dolo devidamente demonstrado nos autos. Condenação do réu pelo crime de receptação simples que se impõe.



    PENAS. Base fixada no mínimo legal, pelas circunstâncias judiciais favoráveis, e a seguir, à míngua de circunstâncias modificadoras, tornada definitiva. CONCURSO MATERIAL. Evidenciadas as pluralidades de condutas e de crimes, com desígnios autônomos e ofensa a bens jurídicos diversos, as penas do crime patrimonial devem ser somadas às do delito de uso de documento falso, nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal.



    REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Porque preenchidos os requisitos legais (CP, art. 44, I a III), mantém-se a substituição da pena corporal do acusado por dez dias-multa e por uma restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2º, segunda parte), consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo período do novo montante da pena corporal ora fixada, mantido o regime aberto para o caso de conversão das penas alternativas.



    Apelação ministerial provida para condenar o apelado Adeilton Melo Pereira às penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa mínimos, mantida no mais a r. sentença, inclusive a substituição, deferida na origem, da pena corporal por uma pena de multa e por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, agora pelo período correspondente novo montante da pena corporal, dando-o como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, em concurso material."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVII, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente